Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RÉU: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Bruno Jordano Barros Marinho, objetivando a desconstituição do acórdão (ID 14822371) proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na ação de conhecimento n. 2016.01.1.082876-5. O autor formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 15641899). O autor manifestou-se reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 15960683). Sobreveio decisão indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 968, §3o, e 485, inc. I e IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da decisão judicial (ID 15981975). O autor interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento. Na oportunidade, pediu que lhe fosse restituído o prazo para o recolhimento das custas e do depósito de 5% sobre o valor da causa, pois o prazo era de 15 (quinze) dias e não de 5 (cinco) dias, como havia concedido por essa Relatoria (ID 16650355). Esta Relatoria restituiu o prazo ao autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o recolhimento das custas e do depósito exigido na ação rescisória (ID 16681146). O autor peticionou (ID 17501259), juntando o comprovante de pagamento das custas iniciais e do depósito exigido na ação rescisória. É o relatório. Decido. O agravo interno interposto pelo autor (ID 16650355) não comporta conhecimento. A superveniência do pagamento das custas iniciais e do depósito (ID 17501266 e 17501263), previsto no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, torna prejudicado o exame do recurso, uma vez que o ato é incompatível com a vontade de recorrer, conforme disposto no art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. A falta de interesse recursal é indiscutível, no que se refere à gratuidade de justiça, impondo-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Recebo a petição inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. O autor relata que advogou nos autos do processo n. 2016.01.1.082876-5 pela parte autora, tendo alcançado êxito em sua demanda. Alega que, embora vencedor na demanda, houve falha quanto à redação da distribuição do ônus de sucumbência em sede do acórdão rescindendo, o que culminou em uma interpretação equivocada do dispositivo do acórdão. Alega que, no bojo do processo n. 2016.01.1.082876-5, a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estabelecendo que o autor arcaria com o percentual de 30% (trinta por cento), ao passo que à ré corresponderia o percentual de 70% (setenta por cento). Afirma que, após a interposição de apelações pelas partes, o acórdão fixou equivocadamente os honorários de sucumbência, estabelecendo que os autores responderiam pelo percentual de 80% (oitenta por cento) e a ré pelo percentual de 20% (vinte por cento) das verbas de sucumbência, a incidirem sobre os percentuais de 13% (treze por cento) sobre a condenação. Afirma que, diante do equívoco, os exequentes, no bojo do cumprimento de sentença (processo n. 0710553-32.2019.8.07.0001), estão objetivando a satisfação do crédito referente à quota parte dos honorários de sucumbência que são devidos ao patrono da parte autora. Sustenta que os 80% (oitenta por cento) dos honorários em questão se referem à ré que tem que pagar ao patrono da autora executada, não o contrário. Alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência para que seja suspenso o referido cumprimento de sentença até decisão final na ação rescisória. De acordo com o art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Com base no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do Código de Processo Civil), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, ambos do Código de Processo Civil. Quer dizer, é necessária a demonstração, de maneira verossímel, de prevaricação, concussão, corrupção impedimento ou incompetência do juiz; dolo ou coação da parte vencedora ou simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; ofensa à norma jurídica; prova falsa ou nova; ou erro de fato verificável do exame dos autos. Mediante cognição sumária, observa-se que não estão presentes a probabilidade de existência do direito perseguido e a relevância de sua fundamentação. Da leitura da sentença (ID 14822370), verifica-se que houve o julgamento parcialmente procedente aos autores, de modo que o maior percentual de honorários advocatícios refere-se ao advogado dos autores. Confira-se: “Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, autor e réus arcarão, na proporção de 30% e 70% respectivamente, com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC”. Após a interposição de apelações por ambas as partes, houve reforma da sentença, o que ocasionou a inversão do ônus de sucumbência, constando do dispositivo do acórdão que: “Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente decorrente da análise das apelações, responderão os autores e a segunda ré, respectivamente, na proporção de 80% e 20%, pelas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação” (ID 14822371). Não se verifica ainda o receio de dano irreparável, considerando que o cumprimento de sentença encontra-se suspenso, aguardando o julgamento do processo n. 0701240-16.2019.8.07.0000, conforme consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se os réus para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 8 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator